Tribunal: TJES
Processo: 5001554-43.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001554-43.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DA SILVA GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001554-43.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDA: LUCIANA DA SILVA GOMES

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LUCIANA DA SILVA GOMES
em face de
BANCO C6 S.A
. alegando, em síntese, que o requerido creditou em sua conta duas quantias de R$2.115,30 e R$1.645,41 ambas divididas em 84 parcelas de mensais, nos valores de R$ 51,00 e 40,00, respectivamente, referentes a dois empréstimos consignados em nome da requerente. Todavia, aduz que não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto à requerida, bem como desconhece a origem da transação em questão.

Em contestação (ID. 4932960), o Requerido apresentou contestação alegando, de forma preliminar, necessidade de perícia, ausência de pretensão resistida e decretação de sigilo. No mérito, defende a regularidade de ambas contratações dos empréstimos, disponibilizado diretamente na conta bancária: 104 - Caixa Econômica Federal, Agência 173, Conta: 1675455, a ser pago em 84 prestações mensais, no valor de R$ 51,00, 40,00, descontadas diretamente de seu benefício, diante da assinatura desta. Por fim, afirma inexistir dano moral a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4932979) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente os contratos de empréstimos consignados, retornando ao “status quo ante”, dessa forma, condenado os bancos requeridos, de forma solidária, a liberarem a margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), não podendo ser realizado qualquer desconto ou cobrança; bem como para CONDENAR ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à requerente a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, sendo abatida a importância de R$3.760,71 (três mil, setecentos e sessenta reais e setenta e um centavos).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o banco requerido, interpôs Recurso Inominado (ID. 4933236 e 4933239) arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial. No mérito, sustenta a regular contratação do empréstimo pela parte Autora, considerando o contrato devidamente assinado por ela, bem como considerando que houve depósito de valores em favor da parte Autora. No mais, aduz inexistência de fraude, na medida em que os valores provenientes dos contratos foram disponibilizados diretamente em conta-corrente de titularidade incontroversa da autora. Alega, ainda, que ante a disponibilização de valores em sua conta, a parte Autora jamais procurou o banco para devolvê-los, operando-se a convalidação do contrato realizado. Por fim, aduz a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório e conversão da obrigação de fazer em expedição ao órgão pagador, ou afastamento da multa aplicada a título de descumprimento da obrigação de fazer, ou, ainda, que seja minorado o valor da referida multa.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4933249), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Compulsando os autos, entendo que uma vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, não há necessidade de produção de prova técnica, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4932970, pg.13), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA NOS CONTRATOS (IDs. 4932970)

ASSINATURA FORMULÁRIO (id. 4932947)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 4932950):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Isso por que, em relação aos empréstimos este foram tomados perante o agente financeiro e com número de 84, parcelas, em quantias bem pequenas, potencialmente com propósito de ter o menor valor da parcela, e com isso reduzir a probabilidade de percepção dos descontos no benefício previdenciário.

Soma-se a isso o fato de que nos contratos trazidos pelas rés, a fim de comprovarem o negócio jurídico firmado,
é perceptível que as assinaturas da consumidora – ID 6979817, se distanciam da assinatura do documento pessoal e inicial – ID 6055062 e 6055059, haja vista que algumas letras estão diferentes e a forma de escrever também, inclusive estando tremida.

(grifou-se)

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante ao pleito de minoração da multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar, insurge-se o Recorrente contra a decisão mencionada, sob o fundamento de que a multa foi arbitrada em valor exorbitante e deveria ser fixada pautada na razoabilidade e proporcionalidade. Após análise detida dos autos, verifico que não houve condenação nesse sentido, sendo assim, deixou de analisar o pleito formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)